Tribunal: TJPA
Processo: 0808751-44.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808751-44.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

AGRAVADO: RONALDO DE AZEVEDO TRINDADE

PROCURADOR: VANESSA DE CASSIA PINHEIRO DE MACEDO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE
INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO
MUNICÍPIO DE VIGIA.
AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NO AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As razões
do agravo interno devem ser deduzidas a partir do provimento judicial recorrido
e
devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo da parte recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal,
revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas.

2. Agravo Interno não conhecido. À Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, não conhecer do agravo interno interposto, tudo nos termos do voto do desembargador relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
no período de vinte e dois a vinte e nove de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 29 de maio de 202
3.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIGIA
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 6604309 – págs. 1/4, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido interposto pelo ora recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EM FAVOR DO AGRAVANTE. NÃO CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO.

1. Ausente um dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, indefere-se o efeito pretendido.

2. Efeito suspensivo negado.”

Em suas razões (id. 9520439, págs. 1/14), o recorrente,
após tratar a respeito da admissibilidade recursal e resumir os fatos, sustentou, em síntese, fundamentos acerca da obrigatoriedade da
remessa necessária dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do art. 496, I, CPC.

Arrolou precedentes jurisprudenciais que entendeu pertinente à tese que expôs.

Aduziu argumentos sobre a nulidade do acordo, bem como relativamente à inexigibilidade do título oriundo do referido acordo celebrado, nos termos do art. 535, III, do CPC.

Requereu a concessão liminar de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnou pelo seu total provimento, a fim de que fosse reformada a decisão monocrática, atribuindo-se efeito suspensivo ao recurso interposto, até o julgamento do mérito da demanda.

Juntou documentos.

O agravado apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 9983453, págs. 1/15), refutando as razões aduzidas do agravo interno e, ao final, pugnou pelo seu desprovimento.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Município de Vigia contra decisão unipessoal deste relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido pelo ora recorrente.

Acontece que, para que seja possível analisar a viabilidade ou não do recurso, faz-se imprescindível que a parte recorrente sustente quais as razões fáticas e de direito do seu inconformismo para com a decisão atacada, devendo haver correlação lógica entre os seus argumentos e o ato decisório.

No caso, verifico que as razões do recorrente não passam de repetição dos argumentos trazidos no agravo de instrumento, o que fere o princípio da dialeticidade recursal, o qual reclama impugnação específica aos fundamentos da decisão vergastada.

Desse modo, não tendo o agravante se desincumbido desse ônus, o recurso não há de ser conhecido por ausência do requisito extrínseco de admissibilidade consubstanciado na regularidade formal.

Neste sentido, colaciono julgados que refletem o entendimento esposado:

AGRAVO

REGIMENTAL

EM

AGRAVO

EM

RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM COMBATIDO
. INADMISSIBILIDADE.

1.

Em

obediência

ao princípio da dialeticidade recursal, cumpre à parte

agravante
impugnar os fundamentos utilizados para dar suporte à

decisão

agravada,

sob

pena

de

não se conhecer da insurgência
(AgInt no AREsp n. 845.776/SP, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe

23/9/2016). Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.

2.

No caso, o recurso especial foi obstado com fundamento na Súmula 283/STF;

caberia,

então,

ao

recorrente,

deduzir

argumentos

no sentido

de

demonstrar a inaplicabilidade do referido óbice ao caso sob

exame,

o

que não se verifica nas razões do agravo regimental, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento.

3. Agravo regimental não conhecido.(AgRg no AREsp 1004893/AP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017) (grifei)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. OFENSA AO ART.
535
DO
CPC
NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTO INSUFICIENTEMENTE ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. ALIENAÇÃO A PREÇO VIL. NULIDADE DA HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com argumento suficiente, não caracteriza ofensa ao art.
535
do
CPC
. 2.
Não se pode conhecer de Recurso Especial que deixa de impugnar fundamento apto à manutenção do acórdão hostilizado. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF
. 3. A jurisprudência do STJ tem entendido como nula a hasta pública que aliena bem a preço vil, nos termos dos arts.
620
e
692
do
CPC
. 4. Agravo Regimental não provido."(AgRg no REsp 1.211.413/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14.12.2010, DJe 4.2.2011.) (grifei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1.
O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo.

2. Nos termos dos arts. 514, II, 539, II, e 540, do Código de Processo Civil, as razões recursais dissociadas da realidade do acórdão recorrido constituem óbice inafastável ao conhecimento do recurso ordinário.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 19.481/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014)

(grifei)

Da leitura da jurisprudência acima, vê-se que as razões do agravo interno são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos.
É
necessário, portanto, que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, no caso, a decisão monocrática, sob pena de não conhecimento do
recurso por lhe faltar a regularidade formal,
revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas.

Portanto, carece o recurso de regularidade formal, requisito extrínseco de admissibilidade recursal, mantendo-se, assim, incólume a decisão fustigada.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso de agravo interno interposto, nos termos da fundamentação acima assinalada.

Cumpra-se o trecho dispositivo da decisão monocrática (id. 6604309, pág. 4), consistente na remessa dos autos à Procuradoria de Justiça.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 29 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 01/06/2023